Tribunal: TJMT
Processo: 1012213-38.2021.8.11.0055
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012213-38.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FLAVIA RAFAELA CAMPOS - CPF: 004.990.392-62 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1012213-38.2021.8.11.0055

Origem:
Juizado Especial Cível de Tangará

Parte Recorrente:
Flavia Rafaela Campos

Parte Recorrida:
MercadoPago.com Representações Ltda.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
13/09/2022

Ordem na pauta: 60

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MERCADO PAGO - RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CRÉDITO DE FORMA DIGITAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ACERCA DESTE FATO - COBRANÇAS LEGÍTIMAS – NEGATIVAÇÕES DEVIDAS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença proferida em ação declaratória, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, em razão da existência de relação jurídica entre as partes.

2.

A recorrente defende a reforma da sentença, sustentando que não possui relação jurídica coma ré, e que, por consequência, o débito no valor de R$ 559,85 (quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta e cinco centavos) levado a apontamento nos órgãos de proteção creditícia é ilegítimo, razão pela qual pleiteia a declaração de inexistência da referida dívida e indenização pelos danos morais correspondentes.

3.

De sua vez, a recorrida afirma que a autora realizou compras por meio de sua plataforma, utilizando-se de crédito por ela disponibilizado, de modo que as inserções das dívidas objeto destes autos são legítimas.

4.

Da análise dos autos observo que, conquanto a empresa recorrida não tenha acostado aos autos contrato devidamente assinado pelo consumidor, informou o modo de operação que destina aos seus usuários, comprovando a existência de cadastro em nome da recorrida, com o envio de cópia de seu documento pessoal e validação da contratação por meio de
selfie,
e de utilização do crédito disponibilizado em sua plataforma para compras, que não foi adimplido, cujas informações sequer foram impugnadas especificamente pelo autor.

5.

Isso porque, quanto a esses documentos, a recorrida se limitou a dizer, de maneira genérica, que as provas apresentadas se tratam de cópias do sistema interno da empresa recorrente, e, por constituírem documentos unilateralmente produzidos por aquela, são inservíveis para os fins pretendidos.

6.

Assim, o recorrido não impugnou especificamente os documentos apresentados pela empresa ora recorrente, notadamente as informações constantes nos contratos digitais apresentados.

7.

Desse modo, entendo que a empresa recorrida se desincumbiu de
seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao apresentar farta documentação que atesta a contratação e utilização dos serviços pela recorrente, sem o correspondente adimplemento das faturas, estando amparada pelo exercício regular do seu direito ao efetuar a inserção dos dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito.

8.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,

condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022